Tribunal: STF
Processo: Rcl 94072
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Pedro Henrique dos Santos Oliveira alega ter a Prefeitura Municipal de Rio Branco violado o verbete vinculante n. 49 da Súmula.

Afirma ter o Poder Executivo Municipal recusado-lhe a emissão de Certidão de Viabilidade Urbanística para a instalação de um posto de revenda de combustíveis e serviços. A razão para o indeferimento seria a regra, constante da Lei Municipal nº 2.355/2020, que estabelece a distância mínima de 1.200 metros do ponto de estocagem de outro posto para a instalação de estabelecimentos similares.

Alega que a decisão administrativa e a lei em que se baseia contrariam a diretriz estabelecida no verbete vinculante apontado, segundo o qual a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área ofende o princípio da livre concorrência.

É o relatório. Decido.

2. Esta reclamação é manifestamente incabível.

Impugna-se, nesta reclamação, ato administrativo emanado da Prefeitura Municipal de Rio Branco que indeferiu pedido de emissão de Certidão de Viabilidade Urbanística.

Não constam nestes autos, contudo, informações sobre o esgotamento das instâncias administrativas pelo reclamante, conforme exigido pelo § 1º do art. 7º da Lei 11.417/06, que assim dispõe:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.” 

Ressalto que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho de pronunciamento da Ministra Cármen Lúcia na Rcl 41.882/TO: 

“7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 
[...]
Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem.” (com meus grifos)

Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 

Ausentes, portanto, as condições para o conhecimento desta reclamação.

3. Nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente